Tribunal: STF
Processo: ARE 1447482
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL (TR). IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 810 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se transcreve:



    “DESAPROPRIAÇÃO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - JUROS - APLICAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COISA JULGADA - LEI FEDERAL Nº 11.960/2009 - INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. Em 07/11/2013, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a Câmara de origem em razão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial nº 1.205.946/SP (e-doc. 11).



    3. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Execução de sentença — Excesso de execução - Inconformismo em relação à incidência dos juros de mora estabelecidos por v. acórdão desta 11ª Câmara - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 com efeitos retroativos - Interposição de Recurso Especial - Suspensão em virtude de julgamento do Edcl. no REsp. nº 1.205.946/SP julgado nos termos do art. 543-C, § 7º, do Cód. Proc. Civil - Recursos Repetitivos - Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, pelo Plenário do STF, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 - Manutenção da decisão - Restituição dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público”. (e-doc. 13, p. 2).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente alega violados os arts. 5º, incs. II, XXIV, LIV, LV e LX, 93, inc. IX, e 100, § 12, da Constituição da República, e o art. 97, §§ 15 e 16, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (e-doc. 15). 



    5. Em 06/08/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu os autos para a Câmara julgadora em razão do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 21).



    6. O Órgão julgador de origem negou o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO - Recurso que retornou à Turma julgadora para atendimento ao que foi firmado pelo RE nº 870.947/SE (Tema 810 do STF) e pelo REsp 1.495.146 (Tema 905 do STJ) - Desapropriação - Discussão em torno da satisfação do crédito - Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09, em nenhum de seus termos - Acórdão mantido.” (e-doc. 23, p. 2).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos Temas nº 339 e nº 660 da Repercussão Geral (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Discute-se nestes autos sobre a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da Lei 11.960/09, afirmando a Fazenda do Estado que os critérios por ela invocados não implicam qualquer violação à coisa julgada, eis que a decisão exequenda nada dispôs quanto ao índice aplicável à correção dos débitos judiciais.



    (...) sem razão a agravante, eis que expressamente decidido no v. acórdão quais os critérios considerados para o cálculo do valor do débito e, dessa forma, a modificação pretendida pela Fazenda do Estado, como bem ressaltou o MM. Juiz de primeiro grau na decisão ora agravada representaria ofensa à coisa julgada, devendo ser afastada.



    De outro lado, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já decidiu pela preservação das situações consolidadas antes da entrada da EC 62/2009, e nesses termos destaca-se o seguinte julgado:



    ‘Nos termos do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias individuais dispõe que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. (...)’.



    Daí que, fica vedada a abertura de discussão a respeito da matéria suscitada, pois não há mesmo se cogitar de eventual alteração do estabelecido, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois já estabelecidos por decisão judicial definitiva o crédito e a forma de pagamento, segundo o regramento então vigente” (e-doc. 13, p. 3-5).



    10. O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, decidiu pela impossibilidade da alteração dos índices de correção monetária estabelecidos por decisão judicial definitiva, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    11. É possível perceber que, nas razões do recurso extraordinário, o agravante limitou-se a discutir o tema de fundo, aludindo à forma de atualização monetária e regramento dos juros compensatórios e moratórios, sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente à coisa julgada. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    12. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    13. Ademais, no acórdão prolatado em juízo de retratação, devolvido pelo Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, apesar de ter incluído novo fundamento pela 11ª Câmara de Direito Público, consta:



    “(...) em se tratando de desapropriação, direta ou indireta, não se aplica a Lei nº 11.960/09, por se tratar de norma geral que não prevalece sobre a normatização específica do Decreto-Lei n° 3.365/41. 



    Ademais, salienta-se que o RE nº 870.947 [Tema nº 810] teve por objeto a aplicabilidade dos critérios da Lei nº 11.960/09 para a correção monetária e juros de mora nos casos de débitos não tributários e ainda sem precatório expedido, o que não é a hipótese dos autos [trata-se de precatório já expedido]. Os juros e correção monetária, portanto, seguem os critérios do título executivo. A propósito, cumpre consignar que, no Tema 905, a Corte Superior fixou (dentre outras) a seguinte tese: (...)



    Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a manutenção do julgado anteriormente prolatado às fls. 177/180 [que é o acórdão recorrido]” (e-doc. 23, p. 4). 



    14. A conclusão do acórdão proferido em juízo de retratação, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assentou: “Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal [25/03/2015] estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG (Tema 810)”. Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.



     (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    16. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator